Tribunal: TJBA
Processo: 0516869-36.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0516869-36.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JURACI PEREIRA DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. TESES DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Recurso de Apelação interposto por JURACI PEREIRA DOS SANTOS contra sentença da 13ª Vara Criminal de Salvador que o condenou à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, substituída por restritiva de direitos, e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de receptação dolosa (art. 180, Caput, CP). O Apelante foi flagrado em 08/07/2017 no interior de veículo subtraído em 04/07/2017, tentando dar partida com chave micha e admitindo recebimento de pagamento para transportá-lo a cidade do interior baiano. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se: (ii) os depoimentos de policiais, colhidos sob contraditório e harmônicos com as demais provas, constituem meio de prova idôneo para fundamentar a condenação por receptação; e (ii) as circunstâncias do flagrante são suficientes para demonstrar o dolo direto, afastando a desclassificação para a modalidade culposa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade delitiva restou comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão e pelas declarações extrajudiciais da vítima, a qual confirmou a subtração do veículo. A autoria foi demonstrada pelos depoimentos judiciais dos policiais militares que realizaram o flagrante, reconhecendo o Acusado e detalhando as circunstâncias da abordagem, em depoimentos harmônicos prestados em 02 (duas) audiências distintas. Os depoimentos de policiais, quando coerentes, harmônicos e corroborados por outros elementos dos autos, constituem prova idônea para a condenação, conforme consolidada jurisprudência do STJ. 4. A desclassificação para receptação culposa é incabível. O uso de chave micha para dar partida em veículo subtraído há poucos dias, somado à admissão de recebimento de pagamento para transportá-lo, constitui elemento objetivo que revela, de forma inequívoca, a ciência da origem criminosa do bem, incompatível com a modalidade culposa do art. 180, §3º, CP. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecido e não provido. __________ Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 180, Caput e § 3º; Código de Processo Penal, art. 386, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ – AgRg no REsp: 1978270 SP 2021/0214910-2, j. 28/06/2022; STJ – AgRg nos EDcl no AREsp: 2459377 RS 2023/0316340-3, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, j. 06/02/2024; TJBA, Apelação nº 0389790-84.2012.8.05.0001, SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA, Rel. Des. CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO, Publicado em 12/02/2021; STJ – AgRg no HC: 745259 SC 2022/0161397-1, Rel. Min. MESSOD AZULAY NETO, j. 24/04/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 0516869-36.2018.8.05.0001, oriundos da 13ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, em que figura como Apelante JURACI PEREIRA DOS SANTOS, e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER do Recurso de Apelação e LHE NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.